Tribunal: TJSP
Processo: 0019279-41.2006.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação – Vício Construtivo - Seguro - Sentença que acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização – Irresignação dos autores, que pretendem receber também multa decendial, sem limitação – Pretensão de majoração da verba honorária - Cabimento parcial – Multa decendial prevista em contrato, que também é devida ao consumidor – Multa é acessória ao contrato e por

Ementa:
Apelação – Vício Construtivo - Seguro - Sentença que acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização – Irresignação dos autores, que pretendem receber também multa decendial, sem limitação – Pretensão de majoração da verba honorária - Cabimento parcial – Multa decendial prevista em contrato, que também é devida ao consumidor – Multa é acessória ao contrato e por isso deve ser limitada ao montante da obrigação principal – Art. 412 do CC - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Honorários merecem majoração ante as peculiaridades do caso – Processo que envolveu produção de prova técnica e tramita há mais de 15 anos - Decisão reformada – Apelo parcialmente provido.